Tribunal: TJSP
Processo: 2287020-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de execução da fiança bancária apresentada pela devedora, com depósito dos valores em conta judicial – Insurgência de exequente – Descabimento – Homologação do crédito exequente que, por si só, não justifica imediata conversão da fiança bancária em depósito judicial – Cumprimento provisório – Fiança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de execução da fiança bancária apresentada pela devedora, com depósito dos valores em conta judicial – Insurgência de exequente – Descabimento – Homologação do crédito exequente que, por si só, não justifica imediata conversão da fiança bancária em depósito judicial – Cumprimento provisório – Fiança apresentada que basta para fins de garantia da execução – Indeferimento do pedido mantido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.